Tribunal: TJSP
Processo: 2158742-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2158742-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TIM S/A, é embargado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158742-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 18898
Embargos de Declaração no 2158742-94.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Tim S/A
Embargado(a)(s): Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Obscuridade,
contradição e omissão. Absoluta inexistência. Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Desnecessidade
de
o
Magistrado examinar todas as matérias abordadas pelas
partes. Prequestionamento. Prescindibilidade. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 38/43 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento da embargante.
A embargante sustentou o seguinte: a) omissão com
relação ao pagamento do débito executado; b) omissão com relação aos
elementos de identificação das demandas; c) erro material, pois a TIM não
requereu o reconhecimento de litispendência entre a Ação Declaratória e a
Exceção de Pré-Executividade, mas sim entre o Cumprimento de Sentença e a
Execução Fiscal.
Manifestação da embargada (fls. 7/9).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil
(antigo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/1973).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158742-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que
não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Não há que se falar em omissão com relação ao
pagamento do débito nem com relação à identidade de demandas, pois
consoante bem definido na decisão ora embargada:
“(...) a presente execução fiscal foi distribuída somente
após o cumprimento da determinação contida no V. acórdão proferido nos
autos da ação declaratória, que reduziu a multa imposta pelo PROCON, com
base na CDA substitutiva, na qual constou expressamente que a certidão foi
elaborada em 11.12.2019 e substitui a CDA original datada de 19.05.2015,
em cumprimento à decisão contida no processo 1006507-73.2015.8.26.0053,
que determinou a redução da multa aplicada para 10% do valor original.”
Outrossim, alega a embargante que não requereu o
reconhecimento de litispendência entre a Ação Declaratória e a Exceção de Pré-
Executividade, mas sim entre o Cumprimento de Sentença e a Execução
Fiscal.
Contudo, o que se tem é o cumprimento de sentença em
ação declaratória e a apresentação de exceção de pré-executividade em
execução fiscal. Logo, não há que se falar em suposto erro material do
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158742-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Ademais, como é sabido, não há tríplice identidade entre
ações executivas e ações declaratórias, podendo ser considerada apenas a
ocorrência de conexão entre as ações, mas não litispendência.
No mais, o caráter infringente é admissível somente nas
hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação
do pronunciamento judicial embargado, situação não observada no caso em
exame.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos
do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 458 do
Código de Processo Civil de 1973).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por
completo, da controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator